Tribunal: TJES
Processo: 5004004-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004004-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARTA DOS SANTOS
AGRAVADO: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_____________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.

GOLPE FINANCEIRO. PREJUÍZO. JUSTIÇA GRATUITA. ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que o que motivou a recorrente a ajuizar a presente ação foi a ocorrência de, ao que tudo indica, um golpe financeiro no valor total de R$ 10.203,29 (dez mil, duzentos e três reais e vinte e nove centavos), fato este o suficiente a conjecturar uma incapacidade financeira, ainda que momentânea, por parte da recorrente, visto que esta, segundo informa, recebe menos que 3 (três) salários mínimos por mês.

3
)

Recurso conhecido e provido, a fim de conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

Marta dos Santos

contra a decisão (id n° 13678868 dos autos de origem) proferida pelo douto juízo da 4
a
Vara Cível de Vila Velha – ES, que, nos autos da ação ordinária, ajuizada em face de
Acerte Administradora de Consórcio lTDA
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em petição inicial.

Em suas razões recursais (id n° 258979), a agravante sustenta, em síntese, que o seu grave estado de hipossuficiência financeira atual se comprova pelo próprio objeto da demanda, uma vez que levou um golpe financeiro no valor de R$ 10.203,29 (dez mil, duzentos e três reais e vinte e nove centavos) e recebe muito menos que 3 (três) salários mínimos por mês em sua profissão como pedagoga.

Em que pese devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões ao presente recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Marta dos Santos
contra a decisão (id n° 13678868 dos autos de origem) proferida pelo douto juízo da 4
a
Vara Cível de Vila Velha – ES, que, nos autos da ação ordinária, ajuizada em face de
Acerte Administradora de Consórcio lTDA
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em petição inicial.

Em suas razões recursais (id n° 258979), a agravante sustenta, em síntese, que o seu grave estado de hipossuficiência financeira atual se comprova pelo próprio objeto da demanda, uma vez que levou um golpe financeiro no valor de R$ 10.203,29 (dez mil, duzentos e três reais e vinte e nove centavos) e recebe muito menos que 3 (três) salários mínimos por mês em sua profissão como pedagoga.

Pois bem. Resume-se a pretensão da agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo magistrado de piso por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que a narrativa autoral seria incompatível com a sua alegada situação de hipossuficiência.

O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, aos recorrentes (
periculum in mora
).

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. Em outras palavras, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário – seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Do compulsar do caderno processual, observo que a agravante afirma exercer a profissão de pedagoga e receber menos que 3 (três) salários mínimos, a fim de comprovar o alegado, a parte, nos autos de origem, juntou comprovante de saque em sua conta salário no importe de R$ 1.421,60 (um mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta centavos).

Ainda, vejo que o motivo de a recorrente ter ajuizado a presente ação foi a ocorrência de, ao que tudo indica, um
golpe financeiro
no valor total de
R$
10.203,29
(
dez
mil,
duzentos e três reais e vinte e nove
centavos),
fato este o suficiente a conjecturar uma incapacidade financeira, ainda que momentânea, da recorrente, visto que esta, segundo informa, recebe menos que 3 (três) salários mínimos. Ou seja, o alegado golpe financeiro corresponde a aproximadamente 3 a 4 vezes o que
Marta
recebe mensalmente, de modo que é inegável o considerável impacto do dito prejuízo em sua renda destinada ao seus sustento e de sua família.

Por outro lado, não extraio dos autos nenhum elemento apto a infirmar a miserabilidade jurídica atestada, a qual, reforço, goza de presunção de
iuris tantum
de veracidade.

Dessa forma, tenho que a agravante preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.